Tribunal: TJES
Processo: 5008331-97.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008331-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DANIELLI LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5008331-97.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO: DANIELLI LOPES DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A meu ver, apesar de alegar estarem justificadas as contratações, o Município descumpriu a Lei Municipal 5.374 de 2021, que rege as contratações temporárias de professores.

Isso porque, de fato, as contratações não se amoldam aos casos previstos no art. 2° do referido normativo,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

III -
contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência
:

a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria Municipal da Educação – SEDU;

c) da expansão das instituições municipais de ensino;

Destaco que, em nenhuma das contratações, a autora foi alocada para suprir falta em decorrência de algum dos motivos anteriormente citados.

Outrossim, o primeiro contrato firmado em 15/01/2020, sob a égide da lei municipal 3.512 de 2009, foi prorrogado por duas vezes, o que vai de encontro com o disposto no art. 4° de tal diploma, em que as contratações temporárias só poderiam ser prorrogáveis uma única vez por igual período.

In casu
, vê-se que a contratação da recorrida deu-se de forma diversa da estabelecida em lei.

Portanto, forçoso é o reconhecimento da nulidade das contratações realizadas pelo recorrente, reconhecendo aos servidores públicos nesta situação o direito à percepção do FGTS, tal como determinado pelo juízo a
quo
.

Essa é, inclusive, a regra contida no artigo 19-A da Lei 8.036 de 1990, aplicada aos servidores temporários que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos por ofensa ao princípio do concurso público,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Insta salientar, por oportuno, que a constitucionalidade do referido preceito já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que o plenário a confirmou (RE 596478, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 01-03-2013).

Com efeito, concluiu o pretório excelso que mesmo diante da nulidade do contrato, conforme estipula o artigo 37, § 2º da Constituição da República, o fato jurídico aconteceu e produziu efeitos residuais e, por isso, não pode a Administração Pública furtar-se do cumprimento de sua obrigação.

Friso, neste particular, que tal entendimento foi reafirmado por meio do tema 916 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do
art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(
grifei
)

Nessa linha, se manifestou o STF recentemente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.Observação- Acórdão(s) citado(s): (CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO, EFEITO FINANCEIRO, RECEBIMENTO, SALÁRIO, FGTS) RE 765320 RG (TP). (SERVIDOR PÚBLICO, CONTRATO TEMPORÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS) RE 1066677 (TP). (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) ARE 1133135 AgR (1ªT), RE 1406877 AgR (2ªT). - Decisão monocrática citada: (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) Rcl 63629. - Veja RE 765320 (Tema 916 de RG) e RE 1066677 (Tema 551 de RG). Número de páginas: 24. Análise: 20/06/2024, JSF. RE 1410677 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 25/04/2024(
grifei
)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. SÚMULA N. 22 E. TJES. RECURSO DESPROVIDO.1.O Supremo Tribunal Federal,
o Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. TJES, possuem entendimento pacificado e de força vinculante acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado temporário da Administração Pública sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário, sendo esta a hipótese
.2. A autora foi professora contratada por designação temporária pelo município em sucessivas renovações que descaracterizam o caráter temporário da contratação.3. Recurso desprovido. Análise: 20/06/2024, JSF. AC 0001340-60.2019.8.08.0051 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data 06/May/2024(
grifei
)

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)